Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-05.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E SUCESSÓRIO. ADJUDICAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DESNECESSIDADE. QUITAÇÃO PRÉVIA DO ITCMD. ART. 662, CAPUT E § 2o DO CPC/2015. LANÇAMENTO POSTERIOR. PREVALÊNCIA DO CPC. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 192 do CTN e art. 31 da Lei de Execução Fiscal dispõem sobre as obrigações tributárias relativas à partilha, prevendo a necessidade de comprovação de inexistência de dívidas incidentes sobre bens ou rendas do espólio.

2. No entanto, o §2o do art. 659 e do art. 662 do CPC, normas estas cronologicamente mais recentes, possibilitam a intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto após a homologação da partilha. 2.1. Analisando-se a ratio desses dispositivos, é possível afirmar que o objetivo a ser alcançado é a celeridade do procedimento.

3. A prevalência do disposto no CPC não gera prejuízo ao fisco, pois a obrigação fica atrelada à própria coisa e a modificação da relação jurídica de direito material não afeta sua exigibilidade, devendo a obrigação ser imputada ao titular do direito material.

4. Todavia, é dispensável o anterior recolhimento do ITCMD ante a natureza tributária diversa, sendo objeto de posterior lançamento administrativo, inteligência do art. 662, caput e §2o, do CPC. Precedentes do TJDFT (Acórdãos: 1218475, 1214753 e 1133120), e do STJ (REsp 1771623/DF. 2a. Turma. DJe 04/02/2019).

5. Apelação não provida. Sentença Mantida. Sem majoração de honorários.